Tribunal: TJDFT
Processo: 0704288-69.2023.8.07.0002
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONDUZIR OU TRANSPORTAR, EM PROVEITO PRÓPRIO, VEÍCULO AUTOMOTOR COM SINAL IDENTIFICADOR SUPRIMIDO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIÁVEL. PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Apelação interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de adulteração de sinal de veículo (artigo 311, §2o, inciso III, do Código Penal).
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste na absolvição do réu por insuficiência de provas.
III. Razões de decidir:
3. Comprovadas a materialidade e a autoria do delito de adulteração de sinal de veículo, tendo em vista que o réu foi abordado conduzindo uma motocicleta sem lacre na placa e apresentava cor diversa da registrada no chassi, não há que falar em absolvição por insuficiência probatória.
4. Diante da impossibilidade de adentrar-se no ânimo do agente, o dolo ou a culpa devem ser extraídos de elementos externos, cabendo a cada uma das partes comprovar o alegado, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal.
IV. Dispositivo:
5. Recurso desprovido.